Tribunal: CARF
Processo: 19515.000782/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000782/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.716 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
EMPREENDIMENTOS BARBO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE CISÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais sem observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado, ainda que, em decorrência da extinção da
pessoa jurídica por cisão total, haja saldo residual cujo montante não poderá ser
aproveitado pela sucessora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
EVENTO DE CISÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
É indevida a compensação de base de cálculo negativa de CSLL sem
observância do limite de 30% do lucro líquido ajustado, ainda que, em
decorrência da extinção da pessoa jurídica por cisão total, haja saldo residual
cujo montante não poderá ser aproveitado pela sucessora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA.
Conforme Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000782/2011-76
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL do
ano-calendário de 2007. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
Presta o processo ao controle dos créditos tributários constituídos de ofício a
título de IRPJ e CSLL diante da constatação de aproveitamento supostamente
indevido do montante declarado a título de prejuízo fiscal. Os valores originários
lançados (IRPJ, R$ 12.473,80 e CSLL, R$ 4.490,56), uma vez acrescidos aos
correspondentes sucedâneos legais, referem-se ao ano-calendário 2007.
A apuração tributária, originalmente direcionada à pessoa jurídica Duragres
Indústria Cerâmica Ltda., foi atribuída à impugnante, em função do advento da cisão
total daquela entidade. O evento ocorreu em 30/09/2007, resultando na incorporação
de parcelas patrimoniais nas seguintes proporções:

Nesse sentido, os lançamentos contestados, em sua essência, decorreram
da constatação de que, no momento da apresentação da DIPJ 2008, informativa
da situação especial, o prejuízo fiscal acumulado de anos anteriores pela
empresa sucedida (R$ 10.182.695,66) teve aproveitamento no período em valor
excedente à trava legal de 30% (R$ 10.132.800,45), motivo pelo qual fixaram-
se os fundamentos legais da infração escorados na desconsideração do limite
imposto pelo art. 15, da Lei no 9.065, de 1995, regulamentado pelo art. 510, do
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
A defesa, por sua vez, controverte as conclusões da fiscalização por
intermédio dos seguintes argumentos:
1.
A limitabilidade da compensação de prejuízo fiscal/base de cálculo
negativa de CSLL afronta o conceito renda, insculpido na Constituição e
no art. 43 do CTN, cuja materialidade não seria autorizativa à tributação
da riqueza que não importe em aumento patrimonial. Cita, para tanto, a
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

doutrina de José Artur Lima Gonçalves, Paulo Ayres Barreto, Gilberto de
Ulhôa Canto e Hugo de Brito Machado.
2.
Da leitura do art. 15, da Lei no 9.065, de 1995, verifica-se que a
limitação de 30% imposta por ele, impõe-se exclusivamente ao
aproveitamento do prejuízo fiscal para compensação com o IRPJ do
exercício seguinte, não significando, de forma alguma, a perda do direito
à compensação do prejuízo.
3.
A regra da limitação é absolutamente legítima quando se está
diante de uma pessoa jurídica cujas atividades perdurarão ao longo do
tempo e terão a oportunidade de deduzir integralmente seus prejuízos,
limitados a 30%, de seus rendimentos obtidos em exercícios
subseqüentes. Nos casos em que a pessoa jurídica é extinta por força de
cisão, incorporação ou fusão, tal limitação configura verdadeiro óbice ao
direito subjetivo do contribuinte compensar integralmente seus prejuízos
fiscais, importando na perda do saldo credor, uma vez que inexistirão
exercícios ulteriores para compensação. Entende, portanto, que art. 15, da
Lei no 9.065/95 não possui o condão de extinguir o direito à
compensação dos prejuízos fiscais dos contribuintes, e nem poderia fazê-
lo, sob pena de ofender os mais comezinhos postulados constitucionais
atinentes à tributação.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 290 a 297 do presente processo (Acórdão 09-068.987, de 13/12/2018), julgou
a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE
PERÍODOS ANTERIORES.
É indevida a compensação de prejuízos fiscais sem observância do limite de
30% do lucro líquido ajustado, ainda que, em decorrência da extinção da
pessoa jurídica por cisão total, haja saldo residual cujo montante não poderá ser
aproveitado pela sucessora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES.
É indevida a compensação de bases de cálculo negativas da CSLL sem
observância do limite de 30% do lucro líquido ajustado, ainda que, em
decorrência da extinção da pessoa jurídica por cisão total, haja saldo residual
cujo montante não poderá ser aproveitado pela sucessora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.

No voto, a decisão defendeu que não existia fundamento legal para desrespeitar o
limite de 30% a pretexto de que se trata de pessoa jurídica extinta.
Após traçar um histórico dos dispositivos legais responsáveis pelo referido limite,
argumentou que as únicas exceções eram aquelas estabelecidas no RIR/99: empresas industriais
titulares de Befiex (art. 470 e art. 510) e pessoa jurídica que explorasse atividade rural (art. 512).
Que uma vez que o legislador teve o cuidado de deixar expressas as exceções, devia-se entender
que a restrição se aplicava a todos os demais casos, tanto dos prejuízos fiscais, quanto da base de
cálculo negativa da CSLL.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 301), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/05/2019 (recurso às
fls. 304 a 318, Termo de Solicitação de Juntada à fl. 303).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Em
primeiro lugar, defende a inaplicabilidade do limite de 30% para aproveitamento do prejuízo
fiscal na hipótese de extinção da pessoa jurídica cindida. Isso porque, nesse caso, a limitação
configuraria óbice ao direito subjetivo do contribuinte compensar integralmente seus prejuízos
fiscais, importando na perda do saldo credor, uma vez que inexistirão exercícios ulteriores para
compensação. Transcreve decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, de 2018, que
corrobora seu entendimento.
Além disso, defende o cancelamento da multa de ofício aplicada no auto de
infração, caso seja vencida quanto à limitação da compensação. Isso porque atuou, à época, em
observância ao entendimento majoritário do CARF naquele momento, pelo que não pode ser
penalizada.
Por último, defende o não cabimento da cobrança de juros sobre a multa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o litígio é sobre a aplicação do limite de 30%, na
compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL, em caso de extinção da pessoa
jurídica. A DRJ concluiu que a lei não excepciona tal circunstância.
Transcrevo, abaixo, os dispositivos legais envolvidos:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

Lei no 8.981, de 1995:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto sobre a Renda, poderá ser reduzido em, no máximo trinta por cento.
(...)
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.
..................................................................
Lei no 9.065, de 1995:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada,
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994,
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no art.
58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios da
base de cálculo negativa utilizada para a compensação.

Como bem esclareceu o acórdão recorrido, a lei não estabeleceu exceção para
pessoas jurídica extinta. Nesse sentido, está correta a decisão de primeira instância, que
transcrevo parcialmente abaixo, e cujos fundamentos adoto, conforme art. 50, § 1o, da Lei no
9.784/1999:
As únicas exceções a essa regra são aquelas que são admitidas expressamente
na legislação: o prejuízo fiscal de empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação - Befiex, aprovados até 3 de junho de 1993, conforme o art.
470, inciso I, e art. 510, § 3o do RIR 1999; o prejuízo apurado pela pessoa jurídica que
explorar atividade rural, conforme artigo 512 do mesmo RIR 1999. Uma vez que o
legislador teve o cuidado de deixar expressas as exceções que permitem à limitação da
compensação a 30% do lucro líquido ajustado, deve-se, necessariamente, entender que
a restrição se aplica a todos os demais casos, ainda que sobre eles a legislação não se
refira expressamente. Logo, diferentemente do argumentado pela impugnante,
prescinde-se que o legislador proíba às pessoas jurídicas em extinção compensar
integralmente o saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas existente no
encerramento de suas atividades, uma vez que a proibição está implícita no fato de que
o legislador não incluiu as pessoas jurídicas em tal situação entre as exceções
expressas à regra.
Ao contrário do sustentado, a eventual impossibilidade de compensar os
prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas acumuladas em virtude de extinção da
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

pessoa jurídica não viola a definição do fato gerador do imposto sobre a renda dada
pelo art. 43 do CTN, ou do fato gerador da CSLL dada pela CF 1988, art. 195, inciso
I, alínea “c”. Não se discute que esses tributos incidem sobre o lucro, a renda ou os
acréscimos patrimoniais. Esses manifestam-se sob a forma do ingresso efetivo de
recursos ou do reconhecimento pelo devedor ao direito a uma certa soma por pagar no
futuro em virtude do emprego ou cessão, por parte do seu beneficiário, de trabalho e
de capital, isolada ou combinadamente, ou ainda em virtude de alienação de bem por
preço superior ao custo de aquisição ou do recebimento de prêmio. Os tributos sobre a
renda não se confundem com os tributos sobre a propriedade ou sobre o patrimônio,
porque estes incidem sobre o valor atribuído aos bens, e não sobre os ingressos por
eles proporcionados. Noutras palavras, os tributos sobre a renda não incidem sobre o
patrimônio, mas sobre o resultado proporcionado por ele.
(...)
Na legislação societária, o art. 187 da Lei no 6.404, de 1976, ao discriminar os
componentes da demonstração do resultado do exercício, não inclui entre eles a
compensação de prejuízos acumulados em exercícios anteriores. Essa figura somente
adquire relevância no Capítulo XVI da Lei no 6.404, de 1976, que vai dos arts. 189 a
204 e que disciplina a destinação do lucro. O art. 189, em particular, estabelece que,
do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Havendo prejuízo, e não lucro,
ele será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros
e pela reserva legal, nessa ordem. Ou seja, a subtração de eventuais prejuízos
acumulados é etapa posterior, que se faz depois de apurado o resultado do exercício e
do próprio imposto sobre a renda sobre ele incidente. Logo, para efeitos puramente
contábeis, os prejuízos acumulados de exercícios anteriores não constituem uma conta
de resultado, mas uma conta patrimonial. O lucro ou prejuízo de determinado
exercício é apurado independentemente do que se passou em exercícios precedentes.
Uma vez registrado lucro ou prejuízo, e efetuadas as subtrações de tributos e
participações determinadas em lei, o resultado do exercício passa a integrar conta
patrimonial que faz parte do grupo do patrimônio líquido. Caberá aos acionistas
definir o que se fará dele, respeitadas as destinações obrigatórias fixadas em lei, tais
como o pagamento de dividendo mínimo.
Portanto, conforme se depreende dos dispositivos acima transcritos, a legislação
é clara ao estabelecer, de maneira universal, o limite de 30% para a compensação tanto
dos prejuízos fiscais, quanto da base de cálculo negativa da CSLL, sendo plenamente
fundamentado que a exceção pleiteada pela contribuinte, referente ao evento societário
de cisão total, não encontra qualquer respaldo nos dispositivos legais que regulam a
matéria.
Com efeito, afigura-se suficiente para rejeitar os argumentos levantados pela
impugnante, no sentido da compensação integral da base apurada, o fato de ser defeso
à Administração afastar a aplicação de lei ou ato normativo por questões relativas a
ilegalidades ou inconstitucionalidades que supostamente os viciem.
Não por menos que, após reiteradas decisões no mesmo sentido, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tenha editado Verbete Sumular
pacificando o assunto em sede administrativa favoravelmente à constitucionalidade da
limitação à compensação de IRPJ instituída em lei:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário
de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda que as razões expostas já sejam suficientes para derrubar a tese advogada
pela contribuinte, ainda é possível anotar que, em se tratando de benefício ou favor
fiscal, as disposições legais que tratam do assunto devem ser interpretadas de forma
literal e estrita, nos termos do art. 111 do CTN. Tendo em vista que entre as exceções
previstas na legislação à restrição ao limite de 30% não se encontra a hipótese de
determinação do resultado tributável de pessoas jurídicas extintas por qualquer
motivo, conclui-se que não tem fundamento legal a pretensão da impugnante.

No mesmo sentido, cita-se jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9101-004.555, de 03/12/2019), cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da
base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de
eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do
limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.

Quanto ao pleito de cancelamento da multa de ofício aplicada no auto, com base
no argumento de que o entendimento do CARF, quanto à matéria, anteriormente era
majoritariamente contrário à trava no caso de extinção da pessoa jurídica, não tem razão a
recorrente.
Ainda que sobre determinado assunto, em determinado momento, seja possível
identificar-se no CARF um entendimento majoritário, tal posicionamento não tem o condão de
se sobrepor à legislação, isentando a cobrança de tributo ou multa estabelecido por lei.
A multa utilizada no auto de infração (Termo de Verificação Fiscal às fls. 96 a
100 e auto de infração às fls. 101 a 112) foi aquela determinada na legislação vigente: multa de
75% com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. O julgamento administrativo vincula-se
àquilo determinado em lei, e não é competente para avaliar sua constitucionalidade, conforme
Súmula CARF no 2, de observação obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto à incidência de juros sobre multa, também não trem razão a recorrente. A
matéria foi objeto da Súmula CARF no
Súmula CARF no 108
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.716 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000782/2011-76

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital